Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-76.2021.8.11.0052
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000778-76.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO ALVES TIROLLE - CPF: 036.381.251-22 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000778-76.2021.8.11.0052

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco

Recorrente (s): DIEGO ALVES TIROLLE

Recorrido (s):

TELEFÔNICA BRASIL

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR VÍCIO NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO –

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROCURAÇÃO VÁLIDA –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em extinção por dúvidas quanto à assinatura posta em procuração, tendo em vista que o Reclamante compareceu em audiência de conciliação realizada nos autos.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado

interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação, em razão de que o instrumento de procuração particular apresentado com a inicial apresenta irregularidades.

O Recorrente se insurge contra a sentença pugnando por sua reforma, defendendo a validade da procuração e alegando que
não possui qualquer vínculo com a Recorrida

que pudesse justificar o débito negativado.

A parte Recorrida, em contrarrazões de recurso, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, entendo que é caso de se afastar a extinção por dúvidas quanto à assinatura posta em procuração,
tendo em vista que o Reclamante compareceu em audiência de conciliação realizada nos autos, superando qualquer questionamento sobre o seu desejo de propor a presente demanda, de onde, em sede de Juizado Especial, a parte comparecendo com o advogado para audiência, poderá ser representada por ele no curso do processo, sem maiores necessidades de juntada de procuração em momento posterior.

Registro, inclusive a existência do Enunciado 77 do FONAJE, senão vejamos:

“ENUNCIADO 77 – O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF).”

Pois bem.

O Recorrente alega que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA pela recorrida, com quem nega a existência de qualquer vínculo negocial que pudesse gerar a inadimplência.

Juntou, na inicial, extrato de SERASA que indica a existência de restrição no valor de R$ 95,88 (noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), datada de 15/01/2018.

A Recorrida alega que o Recorrente mantinha vínculo com a empresa, trazendo apenas faturas e telas sistêmicas.

Por força do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré, no que pertine à origem do débito, se baseia em informações sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

A ré juntou apenas telas sistêmicas, e estas não possuem valor probatório para justificar a negativação.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 95,88 (noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) é datada de 15/01/2018.

No entanto, na consulta juntada pela Recorrida no ID n° 167387080, verificou-se que o apontamento foi incluído em 31/05/2018.

No referido documento consta inscrição anterior ativa em face de Omni Banco S.A., no valor de R$ 871,81.

Não há registro de que o apontamento seja indevido e não consta processo discutindo o mesmo.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; n° 1008669-81.2019.8.11.0000 de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges; n° 1011499-15.2022.8.11.0000 de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e n° 1013703-32.2022.8.11.0000 de relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
apenas para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 95,88 (noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), incluído em 31/05/2018.

Determino ao gestor da secretaria do juízo de origem que expeça ofício ao órgão competente para que seja feita a baixa do nome do Recorrente, em relação à dívida descrita e declarada como ilegal.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, e gratuidade concedida nos autos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023